Tribunal: STF
Processo: Inq 4045
Classe: Inq
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-30
Data de publicação: 2017-05-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental. Inquérito. Provas ilícitas. Desentranhamento. Falta de justa causa. Não ocorrência. Arquivamento do feito. Inadmissibilidade. Subsistência de elementos informativos mínimos que autorizam a manutenção da persecução penal. Impossibilidade de se coarctar, no nascedouro, as investigações. Recurso não provido.



    1. O reconhecimento da ilicitude de determinadas provas não tem o condão de obstar o reinício das investigações.



    2. A subsistência de elementos informativos mínimos autoriza a manutenção da persecução penal.



    3. Não há como se coarctar, no nascedouro, as investigações sobre eventual ilícito penal atribuído, em tese, ao investigado, sob pena de indevida interferência na formação da opinio delicti do titular da ação penal pública.



    4. Agravo regimental não provido.